Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700202-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Graziela Cristine C. Bezerra e Karen Cristina Marques Lima, ilustres advogadas inscritas na OAB/DF sob os números 50.007/DF e 64.829/DF, respectivamente, em favor de DANNYEL DA SILVA BOSE LIKER, indicando como Autoridade coatora a d. Juíza de Direito da MM. 2a Vara Criminal de Taguatinga, preso preventivamente em decorrência do cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 155, §4o, I, do Código Penal por 4 (quatro) vezes No arrazoado lançado na petição inicial, as ilustres impetrantes sustentam, em apertada síntese, a falta de fundamentação por parte da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vez que rasa e genérica “pois não indicou qualquer depoimento de vítima, não tratou das incongruências das características físicas do paciente, falou sobre o monitoramento, mas não apontou qualquer indício de prova de violação de área, e/ou que o réu tenha ido aos locais onde ocorreram o crime e com a máxima vênia, não vai, Excelência, pois trata-se de pessoa distinta do paciente”. Asseveram que no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, mesmo após grande varredura, não foi encontrado nenhum objeto que ligasse o paciente aos delitos que lhe foram imputados. Sustentam, desse modo, a existência de dúvida em relação à autoria. Afirmam que as filmagens mostram apenas “um veículo VIRTUS BRANCO que passou pelos locais onde os furtos ocorreram, mas nenhum mostra o paciente dirigindo o veículo ou qualquer pessoa colocando qualquer objeto furtando dentro dele”. Aduzem não constar perícia datiloscópica que demonstre que as impressões digitais do paciente estariam presentes em quaisquer dos veículos furtados. Apontam que, nos 5 (cinco) depoimentos colhidos, “cada vítima ocular relata um tipo de característica física diferente, sendo inclusive trocado (pasme) a cor da pele do suposto autor do delito”. Esclarecem que o paciente cumpre pena em regime semiaberto (autos no 0016025-18.2016.8.07.0015) e que, em 16/11/2021, foi beneficiado com prisão domiciliar monitorada. Apontam que o paciente estava trabalhando há anos em empresa de crédito consignado e que nunca teve nenhuma falta grave ou violação da área de monitoramento. Argumentam que não se encontram preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, de modo que a manutenção da prisão preventiva afigura-se ilegal, tendo em vista que não há sequer denúncia e porque, dadas as condições do paciente e a peculiaridades do caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão entendem suficiente para a persecução penal. Discorrem acerca dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais, além dos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, colacionando doutrina e jurisprudência que balizam a sua tese. Defendem para o caso em análise a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319 do CPP. Requerem, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, com a expedição imediata de alvará de soltura. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelas ilustres impetrantes para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a r. decisão vergastada consiste em decretação de prisão preventiva determinada no curso de inquérito policial, deflagrado para apuração de cinco furtos qualificados ocorridos nos Setores Norte e de Mansões de Taguatinga/DF, entre os meses de novembro de dezembro de 2023, todos praticados por homem, com o mesmo modus operandi, com a utilização de automóvel de marca/modelo VW/Virtus, de placas PBK0648-DF, cor branca, com engate e adesivo no para-brisa traseiro, conforme capturado por câmeras de segurança. Durante as investigações, comprovou-se que o veículo é de propriedade de MARIA GESSIVALDA DE OLIVEIRA, titular do CPF no 53984447191, moradora da região administrativa de Ceilândia – DF e que quem conduzia habitualmente o meio de transporte era a filha da titular do referido bem móvel, LUANY CRISTHINY OLIVEIRA MELO, e o companheiro desta, oportunamente qualificado como DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSÉ LIKER, ora paciente, posteriormente reconhecido por testemunhas. Importante assinalar que, bem ao contrário do que mencionado pelas ilustres impetrantes, após a decretação da prisão preventiva e conclusão do inquérito policial, houve o oferecimento de denúncia formalizada pelo ilustre representante do Ministério Público em desfavor do paciente, que está redigida nos seguintes termos (ID 180035248, dos autos 0727431-72.2023): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos arts. 129, I, da Constituição Federal, 6o, VI, da Lei Complementar no 75/1993, e 24, caput, do CPP, vem, à presença de V. Exa, com suporte nos elementos de informação colhidos nos presentes autos, oferecer DENÚNCIA a fim de promover ação penal pública em face de DANNYEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER, brasileiro, filho de Elias Pereira da Silva e Maria Monserrate Bose Liker, nascido em 19/08/1991, natural de Brasília/DF, portador do RG no 2961324, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF no 748.040.901-00, residente e domiciliado na QNH Área Especial 03, Residencial Taguaville, apartamento 1101, Torre B, Taguatinga/DF; (atualmente recolhido em estabelecimento prisional no Distrito Federal) pela prática das seguintes condutas delituosas: Fato 01 – Ocorrência Policial no 188075/2023 – DPELETRÔNICA: No dia 13 de novembro de 2023, por volta de 11h50min, na QNA 05, em frente ao lote 13, via pública, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo – consistente na violação da maçaneta do veículo Fiat/Argo, placa SHW1J31, da vítima S. B. de A. – subtraiu para si 01 (um) estepe do automóvel em questão. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, utilizando-se do veículo VW/Virtus, placa PBK0648/DF, transitava na via pública quando parou próximo ao automóvel pertencente à vítima S. B. de A., violou a maçaneta deste, desativou o sistema de alarme sonoro e subtraiu dali o estepe pertencente ao veículo, evadindo-se rapidamente na posse da res furtiva. A ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de monitoramento existentes na região, conforme demonstrado no Relatório ID 182703442. Os fatos narrados amoldam-se as condutas criminosas descritas no art. 155, §4o, I, do Código Penal, consistente no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. • Fato 02 – Ocorrência Policial no 8302/2023 – 12aDP No dia 02 de dezembro de 2023, por volta de 08h30min, no Setor de Mansões de Taguatinga, Conjunto 13, em frente ao Lote 10, ao lado do mosteiro Imaculado Coração de maria, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo – consistente na quebra do vidro dianteiro esquerdo do automóvel de C. A. R. V. – subtraiu para si 01 (uma) central multimídia, 01 (um) óculos de sol, da marca Chilli Beans, 01 (uma) mochila contendo diversos documentos, diversas roupas e fraldas infantis, além de outros itens. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, a bordo do VW/Virtus, placa PBK0648/DF, aproximou-se do veículo da vítima – um Honda/Fit, cinza –, que estava estacionado na região, rompeu o vidro dianteiro do automóvel subtraindo os itens que estavam em seu interior. Posteriormente adentrou no veículo acima descrito, e empreendeu fuga do local. Os fatos narrados amoldam-se as condutas criminosas descritas no art. 155, §4o, I, do Código Penal, consistente no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. • Fato 03 – Ocorrência Policial no 208526/2023 – DPELETRÔNICA: No dia 16 de dezembro de 2023, no período compreendido entre 14h35min e 14h40min, no Setor de Mansões de Taguatinga, no Conjunto 19, Lote 08B, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo – consistente no arrombamento do veículo –, ingressou no automóvel e subtraiu para si 01 (um) estepe automotivo, 01 (um) carregador de celular, 01 (um) tênis, 01 (uma) bolsa, 01 (um) óculos e 01 (um) perfume Egeu/Boticário, pertencentes a D. F. C. de L. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado aproximou-se do veículo da vítima, um Fiat/Siena 1.4, Tetrafuel, placa REP8C77/DF, que estava estacionado em via pública, e, arrombando o automóvel, subtraiu o estepe deste, bem como demais objetos pessoais que estavam em seu interior. Os fatos narrados amoldam-se as condutas criminosas descritas no art. 155, §4o, I, do Código Penal, consistente no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. • Fato 04 – Ocorrência Policial no 8667/2023 – 12a DP No dia 16 de dezembro de 2023, por volta de 15h53min, próximo a QSC 19, Chácara 25, Conjunto B, Lote 21, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, tentou, mediante rompimento de obstáculo, subtrair objetos que estavam localizados no interior do veículo da vítima L. V. S. A., um Ford/Fiesta, placa OYT4428/DF. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente na intervenção de ALBEIRO MEJIA TRUJILLO. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, a bordo do VW/Virtus, placa PBK0648/DF, pareou o carro por ele conduzido com o da vítima, com objetivo de romper seu vidro e subtrair os itens que estavam em seu interior. Porém, ALBEIRO MEJIA TRUJILLO, que percebeu a movimentação, começou a gritar, e impediu a empreitada delitiva de DANNYEL, mas não antes de permitir a visualização da placa do automóvel utilizado pelo criminoso na conduta delitiva. Os fatos narrados amoldam-se as condutas criminosas descritas no art. 155, §4o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, consistente no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na forma tentada, punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. • Fato 05 – Ocorrência Policial no 8712/2023 – 12a DP No dia 16 de dezembro de 2023, no período compreendido entre 15h55min e 16h00min, no Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 22, em frente ao lote 06, casa 01, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculo – consistente na quebra do vidro do automóvel Jeep/Compass, placa SGW1E29/DF –, subtraiu para si itens pertencentes à vítima M. das D. F. G. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o veículo da vítima estava estacionado em frente ao endereço mencionado, quando a vítima e seu filho, Rodrigo, ouviram um barulho de estilhaços e o disparo do alarme automotivo do veículo da vítima. Ato contínuo, os filhos notaram um indivíduo, com compleição física média para gorda, cabelo escuro, barba, trajando calça jeans, camisa rega e boné, correndo e se distanciando do Jeep/Compass pertencente a sua genitora, e embarcando em um VW/Virtus, placa PBK0648/DF. Embora não tenha conseguido alcançar o veículo, Rodrigo memorizou a placa do automóvel e as características físicas do saqueador. Os itens subtraídos, por sua vez, foram efetivamente retirados do veículo, mas abandonados durante a fuga promovida pelos parentes da vítima. Os fatos narrados amoldam-se as condutas criminosas descritas no art. 155, §4o, I, do Código Penal, consistente no delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa. Ante o exposto, o denunciado encontra-se incurso na pena prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, por 04 (quatro) vezes, e art. art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do CP, por 01 (uma) vez, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, com a consequente instauração do processo criminal, citando-se o acusado para a apresentação de resposta à acusação, seguindo-se com os demais termos do processo, até o julgamento final com a prolação de sentença condenatória” (grifos originais). Observa-se, ainda, que consoante anotado no relatório policial, constam das investigações depoimento das vítimas e de testemunhas, além do reconhecimento de pessoa (por fotografia) realizados por Rodrigo Fiuza Garcia e Albeiro Mejia Trujillo, relativos aos fatos 4 e 5. Desse modo, a decretação da prisão preventiva não se traduz em comando genérico, mas sim fundada em prova da materialidade e indícios da autoria, alinhada com acusação formalmente imputada ao paciente e, ainda, robustecida com o oferecimento da peça acusatória inicial. Na espécie em análise, há que se cotejar que a dinâmica descrita na inicial é indicativa, ao menos por ora, de que o paciente tem sobre si denúncia de furto qualificado consumado por quatro vezes e furto qualificado tentado por uma vez. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Asiel Henrique de Sousa, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de janeiro de 2024, às 08h55. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)